Tribunal: TCU
Processo: 044.005/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Prestação de Contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Joel Bombardelli, ex-pro-reitor de planejamento da Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), em face do Acórdão 1971/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte, ao apreciar as contas anuais da entidade (exercício de 2011), julgou irregulares as contas do aludido gestor condenando-o ao pagamento do débito apurado e de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.